Tribunal: TJPA
Processo: 0814161-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814161-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEAN DA COSTA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0814161-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE: GEAN DA COSTA FRANCA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

– paciente denunciado pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)
PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA REVISTA PESSOAL DO PACIENTE – DENEGADO – patente a legalidade da diligência policial ante circunstâncias fática relatadas, tendo o paciente sido abordado logradouro público apontado como ponto de venda e consumo de drogas, após policiais em ronda ostensiva avistarem uma aglomeração de pessoas com características de usuários de entorpecentes, os quais correram assim que viram a guarnição, ficando apenas o acusado que não percebeu a presença dos policiais, sendo abordado e flagrado na posse de uma sacola plástica contendo 54 (cinquenta e quatro) porções de substância semelhante à pedra de oxi e o valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro trocado, dentro do bolso de sua bermuda - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará
,
em favor de
GEAN DA COSTA FRANCA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que o paciente
GEAN DA COSTA FRANCA
foi denunciado sob acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal pelo recebimento da exordial acusatória, a qual deveria ter sido rejeitada pela autoridade inquinada coatora em razão de nulidade das provas decorrentes da diligência de revista pessoal do coacto sem justa causa, pelo que pleiteia o
trancamento da ação penal nº

0806746-39.2023.8.14.0401

Após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

No cerne do writ, aduz o impetrante que deve ser declarada a nulidade da diligência de revista pessoal do coacto e das provas decorrentes da diligência, com consequente rejeição da denúncia ofertada ante a ausência de lastro probatório mínimo.

Sem razão
.

In casu
, não se vislumbra mácula na diligência policial que culminou com a revista pessoal do denunciado, a qual encontra-se descrita na exordial acusatória nos seguintes termos:

“Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro Campina, na Av. Portugal, Feira do Açaí, CEP 66013-100, quando avistaram uma aglomeração de pessoas, com características de usuários, próximos ao denunciado, os quais correram assim que viram a guarnição, ficando apenas o acusado que não percebeu a presença dos policiais, o qual foi abordado.

Durante a revista pessoal, o denunciado foi flagrado com uma sacola plástica contendo 54 (cinquenta e quatro) porções de substância semelhante à pedra de oxi em suas mãos, e o valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro trocado, dentro do bolso de sua bermuda.

Patente, portanto, que o caso em comento não se tratou de abordagem sem justa causa, encontrando-se expressos os motivos que levaram a polícia à realização da diligência, havendo substrato fático anterior a justificar a abordagem, uma vez que a força policial encontrava-se em ronda ostensiva em logradouro público apontado como local de venda e consumo de entorpecentes, tendo observado aglomeração de pessoas com características de usuários de drogas próximos ao denunciado, que correram ao avistar a polícia, não tendo o denunciado percebido a aproximação dos policiais, sendo abordado e flagrado na posse de uma sacola plástica contendo 54 (cinquenta e quatro) porções de substância semelhante à pedra de oxi em suas mãos, e o valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro trocado, dentro do bolso de sua bermuda.

Portanto, constata-se que se encontram expressos os elementos fáticos apontados pela polícia como fundadas razões para diligência, não havendo mácula nas provas desta decorrentes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, não restando demonstrada mácula na diligência de busca pessoal no paciente, não resta verificado o alegado constrangimento ilegal decorrente do recebimento da exordial acusatória, impondo-se a denegação da ordem pleiteada.

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 15/12/2023